Tribunal: TJBA
Processo: 8013424-05.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8013424-05.2023.8.05.0146

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: ELIZETE MENDES GUSMAO e outros (4)

Advogado(s):
PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA, SABRINA SILVA CRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR.
SERVIDORA
S
PÚBLICA
S
MUNICIPA
IS
.
TÉCNICAS EM ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
. PISO SALARIAL NACIONAL. SENTENÇA. PLEITO VESTIBULAR.
DENEGAÇÃO
. APELO DA
S

IMPETRANTES
.
LEI
Nº
14.434
/2022.
PISO SALARIAL NACIONAL DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
R$ 3.325,00
PARA 44 HORAS SEMANAIS.

EQUIVALENTE A

70% DO PISO DE ENFERMAGEM, DE R$ 4.750,00.
IMPETRANTES. CARGA HORÁRIA.
40
HORAS SEMANAIS. PISO DEVIDO DE
R$ 3.022,72.
RE 590.415 E ARE 1.121.633. EFEITO TEMPORAL. A PARTIR DA PORTARIA GM/MS Nº 597, DE 12/05/2023.
CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL. VENCIMENTO BÁSICO DA
S IMPETRANTES
SUPERIOR AO PISO SALARIAL DE
2023
. RECONHECIMENTO PELA
S
SERVIDORA
S
. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE REPERCUSSÃO DO VALOR DO PISO SALARIAL NA CARREIRA E NOS NÍVEIS PREVISTOS NA TABELA DA LEI MUNICIPAL. ACATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL QUE NÃO IMPLICA EM CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL PARA A CATEGORIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ APLICADOS ANALOGICAMENTE. LEI MUNICIPAL N.
2.605/16
, QUE PREVÊ SALÁRIO-BASE DE ACORDO COM NÍVEIS, ANTERIOR À LEI FEDERAL
Nº
14.434
/2022
, QUE ESTABELECEU O NOVO VALOR DO PISO NACIONAL
A PARTIR DE 2023
, PERÍODO REIVINDICADO PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013424-05.2023.8.05.0146
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
à apelação da autora
,
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.